Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-53.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700899-53.2020.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ANICESIO JOSE OLIVEIRA CAIXETA RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação que tem por objeto acórdão proferido por esta 5a Turma Cível nos autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0707567-88.2018.8.07.0018, de relatoria do em. Des. Angelo Passareli. Aponta, o reclamante, que o acórdão viola a Súmula Vinculante 683 e Tema 646 do Supremo Tribunal Federal. Nos termos do art. 988, § 1o, do CPC, a reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.” Desse modo, em se tratando de suposta ofensa a precedente qualificado do eg. STF, este tribunal é manifestamente incompetente para o processamento e julgamento do presente feito. Assim, deve o reclamante apresentar a reclamação perante a Corte Constitucional, conforme disciplina o dispositivo acima mencionado e o art. 156 do Regimento Interno daquele tribunal. Ante o exposto, DECLARO, de ofício, a incompetência absoluta deste Colegiado para o processamento e julgamento da presente reclamação, devendo os autos serem encaminhados ao Supremo Tribunal Federal. Na impossibilidade de se proceder o encaminhamento via sistema, intime-se o advogado para adoção das medidas cabíveis. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2020 17:51:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator